Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603279-62.2018.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): EMBARGANTE: LILIAM TEREZINHA GUSSO
Órgão julgador: EMBARGANTE: LILIAM TEREZINHA GUSSO
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-06-15

Inteiro teor:
25/06/2020
Número: 0603279-62.2018.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Carlos Alberto Costa Ritzmann
Última distribuição : 14/09/2018
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Prestação de Contas relativa ao pleito de 2018, por LILIAM TEREZINHA GUSSO,
CPF 321.896.569-15, candidata ao cargo de Deputado Estadual pelo partido Rede Sustentabilidade -
REDE.
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2018 LILIAM TEREZINHA GUSSO DEPUTADO
ESTADUAL (RESPONSÁVEL)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
ROOSEVELT ARRAES (ADVOGADO)
LILIAM TEREZINHA GUSSO (REQUERENTE)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
ROOSEVELT ARRAES (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
81978
66
18/06/2020 10:07 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.° 56.133

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS
0603279-62.2018.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
Relator:
EMBARGANTE: LILIAM TEREZINHA GUSSO
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267
ADVOGADO: ROOSEVELT ARRAES - OAB/PR0034724A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE
CAMPANHA. ELEIÇÕES 2018. DEPUTADO ESTADUAL. CANDIDATO NÃO
ELEITO. ACÓRDÃO QUE DESAPROVOU AS CONTAS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO
E OBSCURIDADE. VÍCIOS INEXISTENTES. EMBARGOS CONHECIDOS E
REJEITADOS.
1.A matéria reputada como omissa e obscura pela embargante foi devidamente
enfrentada no acórdão embargado. Pretensão de rediscussão da matéria.
2.Inexistindo os vícios alegados, impõe-se a rejeição dos embargos.
3.Embargos conhecidos e rejeitados.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito,
rejeitou-os, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 15/06/2020
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
RELATOR:

Num. 8197866 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 18/06/2020 10:07:31
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20061810072847300000007743542
Número do documento: 20061810072847300000007743542

RELATÓRIO
1.Trata-se de embargos de declaração, com pedido de concessão de efeitos infringentes,

opostos por LILIAM TEREZINHA GUSSO, com o objetivo de aclarar suposta omissão e
obscuridade existente no Acórdão nº55.516 (ID 5843916), que julgou desaprovadas suas
contas de campanha relativa às eleições de 2018, em que concorreu ao cargo de deputado
estadual e não foi eleita.
2.A embargante sustentou em suas razões (ID 6103716), em síntese, que o acórdão foi omisso
ao não observar que foi cumprida a exigência do artigo 22 da Lei nº9.504/97. Neste sentido,
sustentou que abriu duas contas específicas, uma para o Fundo Partidário e outra para uso do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha, e que não movimentou recursos de pessoas,
razão porque desnecessária a abertura de uma terceira conta para outros recursos.
3.Por fim, requereu o provimento dos embargos, com atribuição de efeitos modificativos, para
aprovar as contas com ressalvas.
4.A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se (ID6779016) pelo conhecimento e
desprovimento dos embargos, sustentando a inexistência da alegada omissão e obscuridade
no acórdão.
É o relatório.

VOTO

1.O recurso preenche todos os requisitos de admissibilidade e, portanto, deve ser conhecido.
2.De plano, importante ressaltar que os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses
previstas pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil, não se admitindo sua oposição para
rediscussão de matéria já enfrentada na decisão embargada.

3.No caso em apreço, a embargante sustenta, em síntese, a existência de omissão e
obscuridade, consistente no fato de que, de acordo com o artigo 22 da Lei
n°9.504/97, seria desnecessária a abertura de conta bancária para
movimentação de outros recursos no caso em que não houve recebimento de
recursos de pessoas físicas.
4.Ocorre que a questão foi exaustivamente tratada, tendo constado do acórdão os artigos 3º e
10º da Resolução do TSE nº23.553/2017, que, ao regulamentarem a Lei nº9.504/97,
asseveram a obrigatoriedade de abertura de conta bancária específica, mesmo que não ocorra
nenhuma arrecadação ou movimento de recursos financeiros.
5.Observa-se ainda que a alegação de que a abertura trata-se de mera formalidade também
não pode ser acatada. Isso porque, como constou do acórdão, a não abertura da conta
bancária inviabilizou a juntada de documentos como os extratos bancários, e:
“configura vício insanável, porque inviabiliza a fiscalização de movimentação financeira, o uso de
recursos oriundos de fonte vedada ou de origem não identificada.
Num. 8197866 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 18/06/2020 10:07:31
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20061810072847300000007743542
Número do documento: 20061810072847300000007743542

Ademais, no caso concreto, não houve a prematura renúncia ou indeferimento do registro de
candidatura, situações que poderiam relativizar a exigência de abertura de conta bancária para
movimentação de outros recursos”.
6.Resta claro, portanto, a inexistência de omissão ou obscuridade, vez que no acórdão
constam todos os fundamentos para a desaprovação das contas, em virtude da não abertura
de conta bancária para a movimentação de outros recursos.
7.Ressalta-se que a embargante defende uma interpretação a seu favor, do contido no artigo
22 da Lei nº9.504/97, segundo a qual não seria necessária, no caso, a abertura da conta
bancária específica para movimentação de outros recursos. Ocorre que não é esta a
interpretação possível da Lei das Eleições, sendo colacionada na decisão embargada
jurisprudência uníssona, segundo a qual a não abertura de conta bancária para movimentação
de recursos de campanha, por si só, leva à desaprovação das contas.
8.Denota-se, em conclusão, que a embargante pretende rediscutir a matéria, o que, no caso, é
incabível por esta via, conforme se depreende dos arestos a seguir:
ELEIÇÕES 2016. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO
ESPECIAL. REGISTRO DE CANDIDATURA. DEFERIMENTO NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DA CAUSA E FINS DE PREQUESTIONAMENTO.
DESCABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1.Os Embargos de Declaração são modalidade recursal de integração e objetivam, tão somente,
sanar obscuridade, contradição ou omissão, de maneira a permitir o exato conhecimento do teor
do julgado. Não podem, por isso, ser utilizados com a finalidade de sustentar eventual incorreção
do decisum hostilizado ou de propiciar novo exame da questão de fundo, de forma a viabilizar,
em âmbito processual inadequado, a desconstituição de ato judicial regularmente proferido.
2.Hipótese em que o Tribunal a quo, soberano na apreciação das provas dos autos, avaliou se a
rejeição de contas se deu por irregularidades insanáveis e configuradoras de ato doloso de
improbidade administrativa, afastando, diante das peculiaridades do caso concreto, a incidência
da causa de inelegibilidade.
3.No acórdão embargado, este Tribunal reafirmou o entendimento expresso na decisão de
fls.903-915 de que é inviável o conhecimento e o acolhimento das alegações deduzidas no Apelo
Nobre - de que as irregularidades identificadas são insanáveis e configuradoras de ato doloso de
improbidade e de que a matéria considerada pelo Tribunal a quo se trata apenas da defesa do
ora recorrido nos autos da Prestação de Contas -, porquanto demandaria a incursão no acervo
fático-probatório da causa, medida vedada em âmbito de Recurso Especial. Confirmou, ainda,
que não ficou demonstrada a divergência jurisprudencial, visto que o dissídio que enseja a
abertura da instância especial pressupõe a semelhança das bases fáticas e jurídicas dos casos
em confronto, mas que, no caso, a alegada similitude fática nas hipóteses confrontadas não se
fez evidente, haja vista a diversidade de premissas fáticas.
4. O acolhimento de Embargos de Declaração, até mesmo para fins de prequestionamento da
matéria aventada, impõe a existência de algum dos vícios elencados nos arts.1.022 do CPC e
275 do CE, o que não se verifica na presente hipótese.
5.Embargos de Declaração rejeitados (TSE. Embargos de Declaração em Recurso Especial
Eleitoral nº66849, Acórdão de 07/03/2017, Relator(a) Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO,
Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Tomo 63, Data 30/03/2017, Página 31).

Num. 8197866 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 18/06/2020 10:07:31
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20061810072847300000007743542
Número do documento: 20061810072847300000007743542

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. OBSCURIDADE. MANDATO
TÁCITO. IMPOSSIBILIDADE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1.Não havendo obscuridade, contradição, omissão a desfazer entre os termos do acórdão, não
há espaço para rediscussão da matéria julgada por esta via.
2.A representação judicial na prestação de contas exige a apresentação de instrumento formal
de procuração, nos termos do art.105 do CPC, não se admitindo a outorga de poderes de forma
tácita.
3.Embargos conhecidos e rejeitados (TRE-PR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
PROCESSO nº0603768-02.2018.6.16.0000, Acórdão nº55893 de 17/02/2020, Relator(a)
ROBERTO RIBAS TAVARNARO, Publicação: DJ - Diário de justiça, Data 26/02/2020).
9.Como verificado, os embargos apenas demonstram o inconformismo quanto à decisão
expressa no acórdão originário, de desaprovar as contas. Visam, assim, somente rediscutir a
matéria, o que é vedado em sede de embargos de declaração, conforme os precedentes acima
citados.
10.Com efeito, restam afastados os argumentos contidos nas razões de embargos, porquanto
inexistentes na decisão impugnada, vícios a serem integrados.

11.ISTO POSTO acompanhando o parecer da Procuradoria Regional Eleitoral,
,
voto pelo
conhecimento dos embargos declaratório interpostos por LILIAM TEREZINHA
GUSSO e, no mérito, pela sua rejeição.
Curitiba, 15 de junho de 2020.
Carlos Alberto Costa Ritzmann
Relator

EXTRATO DA ATA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
(11531)
Nº
0603279-62.2018.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DR. CARLOS ALBERTO COSTA
RITZMANN - RESPONSÁVEL: ELEICAO 2018 LILIAM TEREZINHA GUSSO DEPUTADO
ESTADUAL REQUERENTE: LILIAM TEREZINHA GUSSO - Advogados do(a) RESPONSÁVEL:
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - PR35267, ROOSEVELT ARRAES - PR0034724A - Advogados
do(a) REQUERENTE: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - PR35267, ROOSEVELT ARRAES -
PR0034724A
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-os, nos
termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis,
Num. 8197866 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 18/06/2020 10:07:31
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20061810072847300000007743542
Número do documento: 20061810072847300000007743542

Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando
Quadros da Silva, e Roberto Ribas Tavarnaro - Substituto em exercício. Presente a
Procuradora Regional Eleitoral, Eloísa Helena Machado.
SESSÃO DE 15.06.2020.

Num. 8197866 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 18/06/2020 10:07:31
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20061810072847300000007743542
Número do documento: 20061810072847300000007743542